Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713107-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TARGINO FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. NORMAS. CONSELHO DIRETOR. ÍNDICE. TAXA SELIC. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar n.o 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 2. A normas relativas à correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao PASEP são estabelecidas pelo Conselho Diretor do fundo, nos termos da Lei Complementar n. 26/1970, regulamentada pelos Decretos n. 78.276/76, n. 4.751/2003 e Decreto n. 9.978/2019, que não preveem a aplicação da taxa SELIC como índice de correção. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando demonstrada a ocorrência de dano decorrente da má administração das contas vinculadas ao PASEP por parte do recorrido; c) artigo 1.228, também do Código Civil, sustentando ofensa ao direito de propriedade dos valores administrados pelo banco recorrido; d) artigos 1o, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, porquanto teria o acórdão ofendido a dignidade da pessoa humana e o princípio da coisa julgada; e) artigos 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 370 e 373, §1o, estes do CPC, afirmando que a inversão do ônus da prova, no caso, seria cabível à luz da proteção consumerista. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de tribunais diversos com os quais pretende demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI e LIV, e 239, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial acerca da responsabilidade do banco recorrido indenizar a recorrente pelos danos materiais e da desconsideração da prova constitutiva. Discorre que houve violação à defesa dos direitos do consumidor, à coisa julgada, ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício a gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual forma, não dá azo ao especial a alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação em sede de recurso especial, porque a Corte Superior já assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de ofensa aos artigos 1228 do Código Civil, 2o, 3o, e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 370 e 373, §1o, estes do CPC, bem como o dissenso pretoriano invocado no aspecto. Com efeito, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012